Tribunal: TCU
Processo: 005.666/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5561/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.666/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abmael Nogueira Alves (XXX.667.991-XX); Adilson Leite Paesano (XXX.909.371-XX); Advirson Sebastião de Araújo Bílio (XXX.265.231-XX); Aline Gonzalez Rocha (XXX.874.597-XX); Antônia Rodrigues do Nascimento (XXX.012.388-XX); Antônia Rosane da Silva Moreira (XXX.779.451-XX); Antônio Marcos Almeida (XXX.513.764-XX); Carlos Cesar Freitas Lobato (XXX.815.711-XX); Carmen Silvia Alves Lisboa (XXX.369.690-XX); Catia Regina de Carvalho e Silva Passos (XXX.560.181-XX). 1.2. Órgão: Advocacia-Geral da União. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.